Tribunal: TJSP
Processo: 1018020-68.2023.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Apelação. Embargos a mandado monitório lastreado em nota promissória de emissão da embargante. Sentença de improcedência. Decisão mantida. 1. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 2. cerceamento de defesa não configurado. pretensão à produção de provas que se revelam desinfluentes na espécie. 3.

Ementa:
Apelação. Embargos a mandado monitório lastreado em nota promissória de emissão da embargante. Sentença de improcedência. Decisão mantida. 1. NULIDADE DA SENTENÇA NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, À LUZ DO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 2. cerceamento de defesa não configurado. pretensão à produção de provas que se revelam desinfluentes na espécie. 3. impossibilidade de aplicação da regra de inversão do ônus da prova, tal como prevista na Medida Provisória 2.172/01. RECURSO desPROVIDO.